Tribunal: TJMT
Processo: 0000809-21.2018.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000809-21.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSIEL JUNIO DA SILVA - CPF: 050.862.796-66 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DATIVOS – PARCIAL VIABILIDADE – PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO EM APENAS UM ATO PROCESSUAL – RAZOABILIDADE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais declararam que, ao ser abordado, o apelante apresentava visíveis sinais de ebriedade, como odor etílico no hálito, olhos avermelhados, vestes desordenadas, fala desconexa e dificuldade no equilíbrio, valendo ressaltar que a prova testemunhal é corroborada pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir
acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

2.

Atendo-se ao fato de que as
tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, devendo ainda v
erificar o empenho e dedicação do causídico;
in casu,
considerando a sua participação em apenas um ato processual, comporta provimento o pedido de majoração dos honorários que, no entanto, deve se ater à razoabilidade e proporcionalidade, de modo a ensejar contraprestação compatível ao trabalho desempenhado.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

OSIEL JUNIO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OSIEL JUNIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º 0000809-21.2018.8.11.0052, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 156012675, o apelante pretende a reforma da r. sentença,
a fim de que seja absolvido do delito que lhe é imputado
, argumentando que não restou indubitavelmente comprovado que se encontrava, por ocasião do fato, com a capacidade psicomotora comprometida a ponto de impossibilitar que trafegasse pela via pública, o que se evidenciaria inclusive diante da não realização do exame de sangue e da ausência de submissão ao “teste do bafômetro”.

Ademais, requer a
majoração dos honorários
fixados em favor do advogado dativo, alegando que estariam abaixo dos parâmetros mínimos definidos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em suas contrarrazões vistas no ID 156012678, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva, pugnando pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 160424694, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso, apenas no que tange o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 156012660), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 04 de novembro de 2017, por volta das 00h30min, na via pública MT170, próximo à comunidade Panorama, Rio Branco/MT, o acusado
OSIEL JUNIO DA SILVA
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, VW/Saveiro 1.6 de cor Branca, placa HMW 2276, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

De acordo com a exordial acusatória, no dia e horário referidos, a Polícia Militar, em patrulhamento pela via MT 170, se deparou com o veículo supramencionado e ao realizar abordagem de rotina, os agentes públicos, constataram o estado de embriaguez alcoólica do acusado, momento em que lhe deram voz de prisão.

Diante disso, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor do ora apelante, incursionando-o nas sanções do
art. 306, caput, da Lei n.º 9.503/97
; ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença que o condenou nos exatos termos da denúncia, à reprimenda de
06 meses de detenção
, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados na mínima fração legal, além da sanção de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

1.

Do pleito absolutório:

No contexto acima relatado, o apelante exsurge inconformado perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela sua absolvição por falta de provas.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

O tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a
Lei n.º 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue

e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo
,
sem que haja estabelecido um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
,
já que tal exigência poderia inclusive inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando-as à submissão do suspeito ao exame pericial e à constatação do nível exato necessário, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o
§1.º
no art. 306 da Lei n.º 9.503/97, segundo o qual o estado de embriaguez poderá ser

constatado pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar (
inciso I
),
bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (
inciso II
).

Ademais, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), o
§2.º
do referido dispositivo legal [com redação dada pela Lei n.º 12.971/2014], que possui natureza processual e auxilia
na aplicação da norma penal incriminadora, estabelece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos
, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Diante desse comando legal, o CONTRAN editou a
Resolução n.º 432/2013
, que “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, através da qual estipulou que o teste do etilômetro (“bafômetro”) deverá ser priorizado na constatação da embriaguez do condutor, porém, que tal condição poderá ser aferida também por outros sinais de alteração na capacidade psicomotora, a exemplo da
sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, falas desconexas
, etc., desde que sejam levados em conta alguns parâmetros.

Com efeito,
eles
só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação do estado de embriaguez, somente um sinal,
e seguindo as diretrizes e informações do termo de infração padronizado
, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§1º e 2º c/c anexo II, da Resolução aludida).

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue e outros laudos clínicos elaborados por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como a dificuldade na fala e no equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor de álcool, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos
, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 156012653); do boletim de ocorrência n.º 2017.365244 (ID 156012653); do Termo de Constatação de Embriaguez (ID 156012653, PÁG. 10); e da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante
OSIEL JUNIO DA SILVA
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Muito embora o acusado negue os fatos a ele imputados
,
alegando que teria se sentido intimidado e assustado com o tipo de abordagem realizada pelos policiais militares e por isso teria agido de maneira agressiva
(ID

156012672), não há como se ignorar que, em juízo, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado foram ouvidos e confirmaram o teor das informações prestadas na fase inquisitiva.

Nesse sentido, de acordo com as informações prestadas pelo PM
Everaldo Jacinto da Silva
, na data dos fatos a guarnição da qual fazia parte foi acionada para auxiliar alguns agentes públicos do munícipio de Lambari D’Oeste/MT, afim de realizar uma barreira policial no local; nesse ínterim, avistaram o veículo conduzido pelo acusado e, ao realizarem abordagem padrão, verificaram que o condutor apresentava nítidos sinais de embriaguez.

A testemunha contou ainda que o réu estava muito exaltado, com os olhos vermelhos, agressivo e não colaborou com a revista, motivo pelo qual foi necessário algema-lo para conte-lo (ID 156012671).

No mesmo sentido, o PM
Jeferson Salles
, em concordância com as declarações prestadas em sede policial, afirmou que no dia dos fatos, estava dando apoio à Guarnição da PM de Rio Branco no patrulhamento da comunidade Panorama, momento em que avistaram o veículo conduzido pelo acusado chegando na comunidade; relatou que, ao realizarem a abordagem do veículo, o acusado ficou alterado, apresentando estado de embriaguez como odor etílico, falta de equilíbrio e conversas desconexas, além de nítido estado de agressividade (ID 156012670).

Ademais, a testemunha relatou que somente não se realizou o exame de alcoolemia com o acusado porque a patrulha não possui o equipamento para realização do teste (ID 156012670).

Por apego à clareza, impõe alinhavar que os policiais que atenderam a ocorrência e depuseram no processo
são agentes do Estado incumbidos da segurança pública, cujos atos têm presunção de veracidade, de modo que seus depoimentos possuem força probatória e não devem ser desprezados, especialmente quando se encontram em consonância com o restante do conjunto probatório,
exatamente como ocorre
in casu
.

Aliás, as declarações dos policiais militares são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente o Termo de Constatação Etílica acostado no ID 156012653, pág. 10/11, o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, o apelante apresentava a fala alterada, dificuldade de equilíbrio, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor etílico no hálito, bem como se mostrava agressivo, arrogante, exaltado, falante, irônico e dispersivo; além do que não sabia informar seu próprio endereço e tão pouco, naquele momento, se recordava dos atos cometidos.

Em tempo, de total pertinência o seguinte julgado do eg. STJ:

3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Ademais, convêm frisar, como já dito, que o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando-se a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018
.

Assim,
para a caracterização do delito de embriaguez ao volante
não é necessária a constatação de direção anormal

pelo condutor do veículo
– embora isso esteja evidenciado no caso em apreço, uma vez que o apelante foi flagrado pelos policiais em nítido estado de embriaguez.

Nesse contexto, tenho que o depoimento em juízo dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, aliado ao Termo de Constatação de Embriaguez, constituem acervo probatório suficiente para a condenação de
OSIEL JUNIO DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo porque, conforme já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº 8,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Diante dessas considerações, mostra-se
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, sendo medida de rigor a manutenção da condenação fustigada, em todos os seus termos.

2.

Do pedido de majoração dos honorários fixados em prol do advogado dativo:

Por fim, o requerente pretende ver majorada a verba honorária fixada pelo juízo de primeiro grau ao advogado dativo nomeado, sob o argumento de que se encontra aquém dos patamares mínimos indicados pela tabela da OAB/MT.

Da análise dos autos, verifico que a defesa técnica fora patrocinada, até a sentença, por advogada dativa, devidamente nomeada, a qual fez
jus
ao recebimento dos honorários outrora fixados na sentença pelo d. Juiz
a quo
.

Nada obstante, após o réu ser intimado acerca dos termos da sentença, considerando que declarou seu desejo de recorrer e informou não possuir condições financeiras para constituir advogado, o Magistrado singular nomeou o causídico ora atuante, conforme Despacho de ID 156012666, para a apresentação das razões de apelação, arbitrando os honorários advocatícios no importe de 2,5 URH.

Inconformado, alega que, de acordo com a tabela XIX da OAB/MT, o valor mínimo a ser cobrado pelo advogado na elaboração de recursos Ordinários, tais como o Recurso de Apelação em processos criminais é de 5 URH, motivo pelo qual requer a majoração.

Com efeito, acerca do tema, no julgamento do REsp n.º 1.656.322/SC, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB
não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo que atua no processo penal
,
servindo apenas como referência
para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Nesse sentido, ao analisar os dispositivos legais do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, o referido acórdão ressaltou que:

“(...) A utilização da expressão “segundo a tabela organizada”, prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB,
deve ser entendida como referencial
, na medida em que
não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada
, como contraprestação de serviços oferecidos, fora das hipóteses legais de contratação pública.

Já a expressão “não podendo ser inferiores”, contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.”
(STJ - REsp: 1656322 SC 2017/0041330-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2019) – Negrito no original.

Dessa forma, a intenção é que se observem esses critérios para que os honorários sejam fixados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade; sabendo-se que, em todo caso, se estima a concreta fundamentação para a escolha do valor.

No caso dos autos, verifico que o d. Magistrado arbitrou os honorários em favor do causídico já no ato em que se procedeu a nomeação para o patrocínio da defesa nesta instância recursal, sem, no entanto, ter qualquer contato com o trabalho do advogado e não apresentando fundamentação que justificasse a fixação no parâmetro estabelecido.

Dessa forma, embora não se ignore a discricionariedade do julgador, tão pouco o fato de que o advogado foi designado para a realização de um único ato, isto é, para a apresentação de razões, é certo que o fez com zelo e dedicação, ao passo que, no meu entender, faz jus à majoração dos honorários.

Entretanto, por apego à proporcionalidade e razoabilidade, considerando tratar-se de hipótese em que foi realizada um único ato processual pelo causídico, apresentando tese que não demandou empenho descomunal, sem perder de vistas o profícuo empenho devotado pelo douto defensor dativo,
entendo razoável e proporcional ao caso ora análise a observância do
quantum
de 3URH.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
OSIEL JUNIO DA SILVA
, apenas para majorar em prol do defensor dativo
CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA
– OAB-MT 21.373 os honorários advocatícios para o importe de 03 (três) URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023